Tribunal: TJMT
Processo: 1009101-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009101-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1025483-16.2017.8.11.0041, movido contra o Exmo. Secretário Executivo de Meio Ambiente de Mato Grosso.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a Ação mandamental visa a anulação de decisão proferida no Processo Administrativo n. 294.385/2014, bem como os demais atos dela decorrentes, inclusive do Auto de Infração n. 002-D, de 1o.04.2016, em razão da existência de vícios insanáveis, tais como cerceamento de defesa, incompetência do agente responsável pela análise do recurso administrativo interposto e outros vícios procedimentais.
Aduz que o processo foi interposto inicialmente perante a Vara Especializada do Meio Ambiente que reconheceu o fumus boni iuris e o periculum in mora, deferindo parcialmente a liminar, para suspender os efeitos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Processo Administrativo, homologado pela SEMA no Processo Administrativo supra, até o julgamento final da segurança.
Reconhecendo a sua incompetência absoluta, o Juízo da VEMA declinou a competência para uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, sendo remetido ao Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública que, aos 23.05.2019, revogou a liminar, ante a inexistência de fumus boni iuris.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.
Interposto Agravo de Instrumento 1014089-67.2019.8.11.0000, o recurso foi provido pela Primeira Câmara de Direito Público, cassando a decisão recorrida e determinando nova análise do pedido do mandado de segurança.
Todavia, em nova decisão interlocutória, o Juízo a quo denegou a liminar, alegando que não estão presentes o fumus boni iuris, sem enfrentar os fatos apresentados na inicial, sendo omissa quando a existência de periculum in mora.
Discorre que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, ante as inúmeras violações legais cometidas no Processo Administrativo em curso na SEMA, em especial o evidente cerceamento de defesa e violação do devido processo legal, consistente na: (i) ausência de oitiva de testemunha requerida sob o argumento de que elaborou Parecer Técnico, o que foi feito em outro processo administrativo e que não fora juntado aos autos, nos termos do art. 56 da Lei Estadual n. 7.692/2002; (ii) indeferimento da reinquiração da servidora Ana Carolina Steluti Paterlini, posto que ouvida sem que fosse intimada para comparecer ao ato, em violação ao princípio do devido processo legal; (iii) descumprimento da ata da instalação, em razão da falta de notificação do representante da empresa interessada e do Recorrente, o que resultou na ausência da colheita do seu depoimento; (iv) ilegalidade na instrução do processo administrativo, posto que não fora juntado nos autos a cópia do Processo Administrativo Principal 73324/2006, o que prejudicou a defesa do Recorrente; (v) incompetência da Secretária Executiva de Meio Ambiente para análise de recurso administrativo, de forma que deve ser considerada nula a decisão da Secretaria Executiva; e, (vi) falta de fundamentação da decisão da Secretária Executiva de Meio Ambiente, porquanto não enfrentou os pontos suscitados no Recurso Administrativo.
Acusa que o perigo de risco ao resultado útil do processo é patente, ao passo que a ausência de concessão da liminar impedirá que exerça sua profissão, fonte de sua sobrevivência e de seus colaboradores, posto que a Decisão administrativa determina a inibição do registro profissional do Cadastro Técnico da SEMA, aludindo, ao fim, a reversibilidade da medida.
Apresenta, ainda, documentos novos, consistente no Protocolo de Requerimento Administrativo n. 458285/2020, de 27.11.2020, no qual requer “alguns esclarecimentos técnicos que envolviam os fatos apurados nos processos administrativos 294385/2014 e 73324/2006”.
Requer a concessão da tutela recursal de urgência, a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos de todas as penalidades aplicadas ao Agravante, por meio do Processo Administrativo SEMA-MT n. 294385-2014.
É o relato do necessário.
Considerando que houve a juntada, no presente recurso e na ação de base, após a prolação da decisão recorrida, de novos documentos que seriam hábeis a comprovar o direito vindicado, postergo a análise do pedido de concessão da tutela recursal para a vinda de informações do Juízo de instância Singela, no prazo de 10 (dez) dias.
Sem prejuízo, entendo como imprescindível para a análise do pedido a apresentação das contrarrazões pelo Recorrido, no prazo legal.
Decorridos os prazos, certifique-se e sejam os autos conclusos para análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora